Tribunal: STF
Processo: ARE 1404731
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível - Ação declaratória de inexistência de vinculo biológico - Improcedência - Requisitos para negatória de paternidade não atendidos - Honorários de advogado - Majoração - Recurso provido em parte.



    1. Antes, como agora, apenas o dispositivo logra autoridade de coisa julgada (art. 502 e 504, CPC). A fundamentação, ainda que importante para dimensionar o alcance e auxiliar na compreensão do dispositivo, não logra autoridade de coisa julgada (art. 504, I, CPC). (Código de Processo Civil Comentado, Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, Ed. RT, 2º ed., pág. 580). Acórdão que anula sentença e determina prosseguimento do processo não vincula o juízo no julgamento seguinte.



    2. Não desafia o princípio do juiz natural o julgamento feito por juiz diverso daquele que proferiu despacho saneador, Regra não absoluta, Precedente do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Não se aplica a presunção de paternidade constante da Súmula 301 do Superior Tribunal de Justiça pela negativa em se submeter a exame de DNA nas hipóteses de ações negatórias de paternidade.



    4. A sucessão regula-se por lei vigente à data de sua abertura, não se aplicando a sucessões verificadas antes do seu advento a norma do art. 227, parágrafo 6º, da Carta de 1988. (Sem destaque no original, AR 1811, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO O ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)



    5. Em conformidade com os princípios do Código Civil de 2002 e da Constituição Federal de 1988, o êxito em ação negatória de paternidade depende da demonstração, a um só tempo, da inexistência da origem biológica e também de que não tenha sido constituído o estado de filiação, fortemente marcado pelas relações socioafetivas e edificado na convivência familiar. Vale dizer que a pretensão voltada à impugnação da paternidade não pode prosperar quando fundada apenas na origem genética, mas em aberto conflito com a paternidade socioafetiva. (...) 4. Com efeito, tal providência ofende, na letra e no espírito, o art. 1.604 do Código Civil, segundo o qual não se pode "vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou o falsidade do registro", do que efetivamente não se cuida no caso em apreço. Se a declaração realizada pelo autor, por ocasião do registro, foi uma inverdade no que concerne à origem genética certamente não o foi no que toca ao desígnio de estabelecer com o infante vínculos afetivos próprios do estado de filho, verdade social em si bastante à manutenção do registro de nascimento e ao afastamento da alegação de falsidade ou erro. (Sem destaque no original, REsp 1352529/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÁO, QUARTA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 13/04/2015).



    6. Para aplicação da pena de litigância de má-fé, pela alegação de fato que sabe não ser verdadeiro exige-se indiscutível intenção. Hipótese que não ocorre na espécie.



    7. Honorários majorados diante do trabalho desenvolvido — inúmeros incidentes e petições — e tempo da demanda, que se arrasta há quase dez anos. Hipótese do artigo 20, parágrafo 4º, CPC/1973.



    8. Recursos dos autores não providos e recurso da ré provido em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 227, parágrafo 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente